Tribunal: TJMT
Processo: 1029514-55.2024.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029514-55.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SUELI RODRIGUES DE ASSUNCAO - CPF: 474.048.841-87 (APELADO), PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO - CPF: 483.715.301-10 (ADVOGADO), ROQUE DA COSTA NETO (APELANTE), JOAO CARLOS HIDALGO THOME - CPF: 068.114.198-06 (ADVOGADO), SUELI RODRIGUES DE ASSUNCAO - CPF: 474.048.841-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPOLIO DE CARLOS FERREIRA DA COSTA - CPF: 001.870.888-96 (APELADO), ROQUE DA COSTA NETO - CPF: 318.006.881-72 (APELANTE), ESPOLIO DE CARLOS FERREIRA DA COSTA - CPF: 001.870.888-96 (APELANTE), PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO - CPF: 483.715.301-10 (ADVOGADO), ROQUE DA COSTA NETO - CPF: 318.006.881-72 (APELADO), JOAO CARLOS HIDALGO THOME - CPF: 068.114.198-06 (ADVOGADO), VALENTINA ASSUNCAO DA COSTA - CPF: 059.202.901-88 (ADVOGADO), VALENTINA ASSUNCAO DA COSTA - CPF: 059.202.901-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

02 RECURSOS DE
APELAÇÃO CÍVE
IS

–
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE
–
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL
–
AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE DOMÍNIO
EM NOME DO AUTOR

–
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
–
IMÓVEL OCUPADO PELO
REQUERIDO
A TÍTULO DE COMODATO VERBAL
–
POSSE PRECÁRIA
–
NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
–

COMPARECIMENTO ESPONTANEO DO REQUERIDO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO CABIMENTO –

RECURSO
S
DESPROVIDO
S
.

1.
A
ação de imissão na posse, de natureza petitória, é cabível àquele que, tendo adquirido um bem, nunca exerceu a posse sobre ele e pretende obtê-la daquele que a conserva sem causa jurídica ou injustamente
.

2.
A mera alegação de aquisição mediante procuração outorgada pelo proprietário registral, sem a efetivação da transferência formal da propriedade, não é suficiente para caracterizar o domínio necessário à propositura da ação de imissão na posse.

3. Reconhecendo o próprio
autor que o requerido
ocupava o imóvel a título de comodato verbal, a recusa em devolver o bem após solicitação configura posse precária, situação que autoriza o ajuizamento de ação de reintegração de posse, e não de imissão na
posse.

4
. Recurso
s

desprovido
s
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. D
ES
A. MARILSEN ANDRADE AD
DA
RIO

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de r
ecurso s de a pelação c íve is interposto s p elo

ESPOLIO DE CARLOS FERREIRA DA COSTA
e ROQUE DA COSTA NETO

contra a sentença que
indeferiu a petição inicial
d
a
Ação de Imissão de Posse
,
nos termos dos artigos 321 e 330, III, do CPC/15, por falta de condição da ação e ausência de documento indispensável à análise do mérito.

Sem custas e honorários advocatícios, por não ter sido formada a relação processual.

Em suas razões recursais,

o
ESPOLIO DE CARLOS FERREIRA DA COSTA
,
representado por sua inventariante SUELI RODRIGUES DE ASSUNÇÃO,
alegou
que o imóvel foi adquirido pelo falecido CARLOS
FERREIRA DA COSTA em 2011, mediante procuração outorgada pelo vendedor FERNANDO AUGUSTO DE MELO, com poderes para trans
ferir o bem para si ou para terceiros.

Aduz que o bem consta regularmente arrolado no inventário como parte integrante do acervo patrimonial.

Sustenta que o apelado, irmão do
de cujus,
ocupa o imóvel a título de comodato verbal
e que
após o falecimento de CARLOS, a inventariante solicitou a desocupação do imóvel, tendo sido tratada com rispidez pelo apelado, que se recusou a
entregar o bem.

Narra que foi realizada notificação extrajudicial que restou infrutífera
.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso e a reforma da sentença recorrida
, reconhecendo a possibilidade jurídica da ação de imissão de posse
.

Ausente as contrarrazões.

Por sua vez, em seu recurso de apelação,
ROQUE DA COSTA
NETO,

sustenta a ocorrência de
triangularização
processual antes da prolação da sentença, em razão de seu comparecimento espontâneo e apresentação de contestação
, o que supre a falta de citação, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC.

Aduz que há necessidade de condenação do espólio apelado em honorários advocatícios de sucumbência, em face da
triangularização
da relação processual.

Ao final, pugna
pela reforma da sentença para
condenar o apelado aos honorários advocatícios na forma do art. 85 do CPC.

Ausente as contrarrazões.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que

ESPOLIO DE CARLOS FERREIRA COSTA,
representado por sua inventariante SUELI RODRIGUES DE ASSUNÇÃO ajuizou a
Ação de Imissão de Posse
em face de
ROQUE DA COSTA NETO,

alegando
ser proprietário do imóvel urbano localizado na Quadra
J, Lotes 08 e 09
, Planto Ipiranga I, Várzea Grande/MT.

Sustentou que o bem foi adquirido em vida pelo Sr. CARLOS FERREIRA DA COSTA em 2011, porém sem que tenha sido realizada a transferência forma
l
da propriedade
.

Aduziu possuir o domínio do imóvel por meio de procuração firmada pelo
vendedor FERNANDO AUGUSTO DE MELO.

Relatou que o imóvel teria sido cedido em comodato ao requerido (irmão do falecido) que, após o óbito de CARLOS, se recusou a desocupá-lo
quando solicitado pela inventariante.

Ao final, pugnou pela procedência da ação e a
expedição de mandado de imissão de posse em favor do autor.

O requerido compareceu espontaneamente aos autos, dando-se por citado e apresentando contestação no ID nº
170963597.

Ao sentenciar, a i. magistrada Dra.
Ester Belém Nunes indeferiu a petição inicial, conforme relatado.

Contra essa sentença, foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Dessa decisão, recorre
m
ambas as partes.

Pois bem
.

Preliminarm
ente, defiro o pedido de justiça gratuita
ao apelante ESPÓLIO DE
CARLOS FERREIRA DA COSTA,
uma vez que comprovou sua condição de hipossuficiência, juntando
sua Carteira de Trabalho no ID nº
297641886
.

Igualmente, defiro o pedido de justiça gratuita ao apelante
ROQUE DA COSTA NETO, tem em vista
ter co
mprovado
sua situação de hipossuficiência, juntando extrato bancário
no ID nº
297684375
.

Conforme relatado, a sentença recorrida
entendeu
não estar comprovad
o

o domínio formal do imóvel pelo autor
, documento indispensável à propositura da ação
.

Com efeito, a ação de imissão na posse, de natureza petitória, é cabível àquele que, tendo adquirido um bem, nunca exerceu a posse sobre ele e pretende obtê-la
daquele que a conserva sem causa jurídica ou injustamente.

Sobre o tema, a doutrina de Ovídio A. Baptista da Silva:

"A ação de imissão de posse, ao contrário das ações possessórias, não protege uma posse que se tem, ou que se teve e perdeu em virtude de ataque de outrem, ou, finalmente, uma posse existente que se ache na iminência de ser ofendida, e sim o direito a adquirir uma posse que ainda não desfrutamos. Como a ação não protege a posse, mas o direito à posse, torna-se evidente sua natureza petitória".
(Curso de Processo Civil", Vol. 2, 3ª edição, ed. Revista dos Tribunais, pág. 232).

No caso
,
o próprio
autor
reconhece que não possui o domínio formal
mente
registrado do imóvel, que ainda permanece em nome de
FERNANDO AUGUSTO DE MELO.

A mera alegação de aquisição mediante procuração outorgada pelo proprietário registral, sem a efetivação da transferência formal da propriedade, não é suficiente para caracterizar o domínio necessário à propositura da ação de imissão na posse.

Isto porque, o
artigo 1.245 do Código Civil é expresso ao estabelecer que
“
transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis
”
.

Assim,
embora o autor alegue ter
adquirido o imóvel e possua procuração do vendedor, sem o devido registro do título translativo, não há se falar em transferência da propriedade para o
de cujus
ou para o espólio.

Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à necessidade de comprovação do domínio para o ajuizamento da ação de imissão na posse:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. IMISSÃO NA POSSE. AÇÃO PETITÓRIA. DIREITO DE PROPRIEDADE. OFENSA A SÚMULA. NÃO CABIMENTO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. AUSÊNCIA. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL. NÃO PROVIDO. 1. Em face da impugnação dos fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso especial, o agravo interno merece provimento.

2.
A ação de imissão na posse tem natureza petitória, com vistas a obter a posse do imóvel, nunca exercida, com fundamento no direito de propriedade.

3. A indicação de ofensa a súmula não enseja a abertura do recurso especial, por não se enquadrar no conceito de lei previsto no art. 105, III, "a", da Constituição Federal.

4. Não se conhece de recurso especial quando ausente indicação dos dispositivos supostamente violados, tornando patente a falta de fundamentação do apelo especial (Súmula 284/STF).

5. Agravo interno provido. Agravo conhecido para negar provimento
a
recurso especial.”

(
AgInt
no
AREsp
n. 903.568/GO, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª REGIÃO), Quarta
Turma, julgado em 16/8/2018,
DJe
de 22/8/2018.)
destaquei

Ademais,
conforme admitido em suas razões recursais, o
requerido
já exercia a posse do imóvel a título de comodato verbal concedido pelo
de cujus
, circunstância que
evidencia que não se trata de caso de imissão na posse, mas
sim de reintegração de posse.

Isto porque, a reintegração de posse é a m
edida cabível quando o possuidor, tendo sido esbulhado, pretende recuperar a posse que anteriormente exercia.

No
caso,
considerando que o
requerido
ocupava o imóvel por força de contrato de comodato verbal celebrado com o
de cujus
, e após o falecimento deste recusou-se a devolver o bem ao espólio, configura-se situação de posse precária, decorrente da não devolução do bem quando devido.

Portanto, ainda
que
superada a questão da comprovação do domínio,
subsiste
a inadequação da via eleita,
visto que a situação fática narrada pelo autor evidencia hipótese de reintegração de posse e não de imissão na posse.

Dessa forma, a manutenção da sentença neste ponto é medida que se impõe.

Passo a análise do recurso do requerido
.

O apelante alega que seu comparecimento
espontâneo nos autos, dando-se por citado e apresentando contestação, teria formado a
triangularização

da relação processual, de modo que a extinção do processo sem resolução de mérito dever ter sido acompanhada da condenação do autor em honorários advocatícios.

Contudo,
o indeferimento
da inicial não decorreu de questão superveniente ao comparecimento do requerido, mas de vício que impedia o desenvolvimento válido do processo, qual seja,
ausência de documento indispensável à propositura da ação.

Destarte,
o comparecimento espontâneo do requerido e a sua defesa
não tem o condão de sanar tal vício, razão pela qual não configura
triangularização
da relação processual
e a condenação em honorários advocatícios.

Nesse sentido:

“Embargos de Declaração. Ação rescisória. Pretensão de fixação de honorários advocatícios. Descabimento. Inicial indeferida antes mesmo da triangulação processual. Parte que apresenta contestação espontaneamente. Irrelevância. Embargos rejeitados.”

(TJ-SP - EMBDECCV: 21458528920218260000 SP 2145852-89.2021.8.26 .0000, Relator.: Walter
Exner
, Data de Julgamento: 29/09/2021, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2021)

Ante o exposto,
nego provimento
a
ambos
os recurso
s
.

É como
voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025